Tribunal: TJMT
Processo: 1006399-11.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006399-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), JOAREZ BROCA - CPF: 015.207.139-32 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (REU), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (ADVOGADO), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (IMPETRANTE), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (IMPETRANTE), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DILVANE MONTEIRO WOYCIECHOWSKI - CPF: 033.262.709-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA - INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
ARTIGO 313, INCISO III, DO CPP -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

02. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

03. Tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOAREZ BROCA, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/01/2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, em audiência de custódia, pela prática, em tese, dos crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, descumprimento de medidas protetivas de urgência, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal, dano qualificado, resistência e desacato, tipificados, respectivamente, no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 24-A da Lei 11.340/2006; artigo 16, caput, da Lei 10.826/03; artigo 129, caput; artigo 163, parágrafo único, inciso III; artigo 329 e artigo 331, todos do Código Penal.

Irresignados, os impetrantes sustentam: (i) ausência de
periculum libertatis
, mormente pelos bons predicados do paciente, destacando que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita; (ii) aduzem que o paciente não oferece perigo a ex-companheira pois
“sequer ficou diante de sua ex-esposa”
e na ocasião dos fatos, apenas queria rever os amigos, não se atentando à distância mínima que deveria manter dela; (iii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva exigidos pelo art. 312 Código Processo Penal; (iv) as medidas cautelares diversas da prisão são plenamente cabíveis ao caso.

Requerem, no mérito, a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de cautelares previstas no art. 319 do Código Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 206303154).

Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu que, em 15/02/2024, recebeu a denúncia, bem como manteve a prisão preventiva por ausência de alteração da situação fático-jurídica.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 207436679).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretendem os impetrantes a revogação da decisão de prisão preventiva proveniente do Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, por inexistência dos requisitos da prisão cautelar.

Denota-se do Auto de Prisão em Flagrante, especificamente no termo de declaração da vítima, que no mês de novembro de 2023, foram fixadas medidas protetivas em desfavor do paciente.

No entanto, o paciente ignorou as imposições judiciais e, embriagado, dirigiu-se até as imediações da residência da ex-companheira. A vítima ao perceber a sua presença acionou imediatamente a guarnição da Guarda Civil Municipal, que compareceu ao local.

Em seguida, ao realizarem busca pessoal no paciente, localizaram uma pistola, calibre 9mm, marca Taurus, municiada com 13 (treze) munições do mesmo calibre, bem como uma faca, no interior do veículo. O paciente resistiu à prisão, retirou a arma do guarda municipal, proferiu ameaças contra a guarnição e, ao ser colocado no interior da viatura, danificou o patrimônio público.

O Juízo
a quo
, ao converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentou o decreto no risco de reiteração delitiva e no descumprimento de pretéritas medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima,
in verbis
:

“(...)A peça flagrancial revela a intensa e repetida violência sofrida pela vítima por parte do flagrado, conforme relatado em seu termo de declaração à autoridade policial (id. 139628504), corroborando com a decretação da medida neste momento, sobretudo de forma que para evitar um mal ainda maior, em particular
com vistas a resguardar a integridade física e psicológica da vítima (...).

“(...)Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos; QUE o suspeito descumpriu as Medidas Protetivas, e ficou cuidando a casa da declarante, e quando avistou o suspeito acionou a Guarda Municipal que se fez presente, e durante a abordagem avistou o suspeito reagindo a prisão
, deseja acrescentar que o suspeito tem posse de arma, e sempre fica circulando com a arma de fogo pela Rua (...).

In casu, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do acusado,
considerando o risco real de novas agressões à vítima, evidenciando-se a necessidade da prisão, especialmente diante do modus operandi do conduzido que revelou a clara intenção de praticar violência contra a vítima,
conforme narrado em suas declarações à autoridade policial, circunstâncias que, por si só, ensejam a decretação da segregação preventiva do flagrado, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Isso porque a necessidade de garantia da ordem pública é evidente
, especialmente diante do iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguardar sua integridade física e psicológica.

Obviamente, não há dificuldade para compreender a necessidade da segregação cautelar provisória, pois é inegável que uma vez solto o risco de novas agressões e possível ato contra a vida e integridade física da vítima se revela iminente.

Assim, a segregação do flagrado se mostra necessária ante o risco de o autuado voltar a praticar as mesmas condutas delitivas contra a vítima, considerando, nesse sentido, os graves fatos narrados na peça flagrancial, especialmente em razão das medidas anteriormente fixadas no pedido de Medidas Protetivas n° 1009633-94.2023.8.11.0045, cujas quais não foram devidamente cumpridas pelo flagrado, conforme relatado no presente Auto de Prisão em Flagrante.(...).”

Constou na decisão que a prisão foi decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, com amparo legal no artigo 313, inciso III, do Código Processo Penal.

O Juízo de primeiro grau destacou
o risco de reiteração delitiva
, porquanto, o paciente sempre estaria circulando em frente à casa da vítima, portando arma de fogo, evidenciando clara intenção de praticar violência contra a vítima.

Tais fatos foram corroborados pelas declarações da vítima perante a autoridade policial:

“(...) QUE o suspeito descumpriu as Medidas Protetivas, e ficou cuidando a casa da declarante, e quando avistou o suspeito acionou a Guarda Municipal que se fez presente, e durante a abordagem avistou o suspeito reagindo a prisão,
deseja acrescentar que o suspeito tem posse de arma, e sempre fica circulando com a arma de fogo pela Rua
(...)” id (206168185)

Portanto, não pairam dúvidas, diante dos graves fatos narrados, de que a custódia se faz necessária e adequada para assegurar a proteção física e psíquica da vítima, ante o risco de novas agressões, inexistindo quaisquer ilegalidades ou abuso de poder na decisão combatida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a segregação cautelar por descumprimento de medida protetiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, §1º, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código Processo Penal (AgRg no HC n. 843.468/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

De mais a mais, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Ademais, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024